Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712993-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SAMITA CORREA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703686-30.2018.8.07.0010, condenou o exequente em litigância de má-fé por não ter atendido a intimação para restituição de valores levantados indevidamente em razão de erro na expedição de alvará. O agravante alega que houve troca de patronos na ação, o que o impossibilitou de restituir os valores à agravada no prazo de 5 (cinco) dias determinado pelo juiz, pois a intimação foi realizada à patrona que não mais respondia pelos autos. Afirma que houve indução ao erro com a troca da transferência dos valores, não tendo a parte agravante controle sobre o procedimento de expedição do alvará e não podendo ser responsabilizada. Sustenta que não se negou a devolver a quantia, e apenas a troca de advogados inviabilizou a resposta à decisão agravada no prazo de 5 (cinco) dias. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar o andamento do processo no que tange ao bloqueio das contas da agravantes e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de desconstituir a condenação por litigância de má-fé. Preparo devidamente recolhido no ID 45486976. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que, na decisão de ID 95120088 na origem, o Juízo a quo acolheu parcialmente impugnação à penhora de valores bloqueados nas contas bancárias da executada, mantendo a penhora apenas sobre os valores penhorados no Banco do Brasil, em razão da impenhorabilidade dos demais valores bloqueados. Entretanto, na mesma decisão, o Juízo determinou que “expeça-se alvará de levantamento em favor da devedora da importância expropriada no Banco do Brasil, e alvará de levantamento em favor do exequente em relação às demais instituições bancárias”, em evidente contradição com o teor do decidido, caracterizando inequívoco erro material. Foram expedidos o alvará de ID 111831903 na origem, autorizando a executada a levantar o valor depositado no Banco do Brasil (sobre o qual foi mantida a penhora), e o ofício de ID 111835450 na origem, autorizando o exequente a levantar os demais valores (os quais foram considerados impenhoráveis). Após a executada noticiar o erro por meio da petição de ID 114266628 na origem, o Juízo proferiu a decisão de ID 114959175 na origem em que reconheceu o erro material e a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que se abstivesse de cumprir o ofício anterior que autorizava o levantamento dos valores pelo exequente. Sem obter resposta, o Juízo determinou a reiteração do ofício no ID 147216391 na origem. Em seguida, foi certificado pelo diretor de secretaria no ID 147506692 na origem que o ofício inicial havia sido cumprido e os valores transferidos para a conta bancária do exequente. O Juízo de origem então proferiu a decisão de ID 148497324 na origem, em 3/2/2023, em que determinou que “intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, restituir o valor que recebeu indevidamente, sob pena de multa por litigância de má-fé, que poderá chegar a 10% do valor da causa, nos termos do art. 83, do CPC”. O exequente peticionou no ID 150322364 na origem, em 23/2/2023 requerendo a dilação do prazo por 5 (cinco) dias. Em seguida, o exequente constituiu novo advogado em 1/3/2023 (ID 150857073 na origem). A exequente comunicou o não recebimento dos valores e requereu a aplicação de multa e a realização de atos de constrição patrimonial na petição de ID 152586877 na origem Em seguida, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada, com o seguinte teor (ID 152883791 na origem): Trata-se de levantamento indevido pelo exequente de valores constritos pertencente à parte executada SAMITA CORREA GOMES. Determinada a restituição dos valores levantados no id. 148497324, no prazo de 05 (cinco) dias, a parte exequente peticionou em 23/02/2023 pela dilação do prazo em mais 05 dias para o cumprimento da ordem. Na petição de 16/03/2023 (id. 152586877), a parte executada declarou que ainda não foram restituídos os valores em tela. O requerido confirmou o levantamento incorreto do valor e esquivou-se de realizar a devolução do valor. Nota-se que houve evidente decurso do prazo do determinado, bem como do próprio prazo dilatório requerido pelo exequente. Assim, nada a prover sobre o pedido de dilação, uma vez que já decorrido, permanecendo o exequente ainda assim inerte, mesmo advertido da possibilidade de caracterização de litigância de má-fé. Resta, portanto, patente a relutância do exequente em cumprir o determinado, procurando se esquivar da restituição dos valores irregularmente obtidos, conduta que não se coaduna com os princípios da boa-fé e da cooperação no rito processual (Art. 5o e 6o do CPC). Posto isso, condeno o exequente à multa por litigância de má-fé em razão de sua conduta nitidamente temerária nos autos, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC, correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente, uma vez que o valor da causa é irrisório em relação à quantia levantada, na forma do art. 81, §2o, CPC. Advirto o exequente, desde já, que nada impede a possibilidade de novas sanções se verificada a contumácia na litigância de má-fé ao longo do feito. Considerando-se que as verbas anteriormente penhoradas da executada foram consideradas impenhoráveis por este Juízo (ID 95120088), devendo, portanto, a ela serem restituídas, DETERMINO o imediato bloqueio dos valores indevidamente levantados pelo exequente SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, CNPJ 01.689.995/0001-02 via sistema SISBAJUD, correspondente à quantia de R$ 4.117,78 (id. 147508852), descontando-se a parcela já restituída à executada (R$ 739,47), conforme id. 152109085, totalizando o montante remanescente de R$ 3.378,31. Realizada a restrição, transfira-se a quantia para o depósito judicial vinculado aos autos e expeça-se alvará de pagamento em nome da executada SAMITA CORREA GOMES. Cumpra-se. Nesse contexto fático, verifica-se que o Juízo reconheceu o erro material na expedição dos alvarás na decisão de ID 114959175 na origem, proferida em 8 de fevereiro de 2022. O exequente foi devidamente intimado da decisão, e peticionou nos autos diversas vezes desde então (IDs 131946832 e 140293221 na origem), de modo que é inequívoco que já tinha conhecimento do erro no levantamento dos valores mesmo antes de ser intimado para restitui-los. Ademais, verifica-se que o exequente constituiu a advogada BRUNA GUILHERME CAMPOS BERSAN por meio da procuração de ID 113217761 na origem, juntada aos autos em 20 de janeiro de 2022, com pedido de publicação exclusiva em seu nome. A referida advogada permanecia vinculada ao processo quando proferida a decisão de ID 148497324 na origem, que determinou a restituição dos valores, em 3 de fevereiro de 2023, e subscreveu a petição de ID 150322364 na origem, de 23 de fevereiro de 2023, que requereu a dilação do prazo por cinco dias. Apenas em 1o de março de 2023 o exequente constituiu novo advogado, por meio da procuração juntada no ID 150857073 na origem. Assim, é improcedente a alegação do agravante de que “a intimação foi realizada à patrona que não respondia mais pelos autos”. O exequente foi devidamente intimado da decisão por meio da advogada que estava regularmente vinculada ao processo no momento em que a decisão foi proferida. Ademais, apesar de o agravante alegar que “NÃO SE NEGOU a devolver a quantia, apenas a troca de advogados inviabilizou a resposta a decisão agravada, no prazo de 05 (cinco) dias”, o agravante ainda não havia devolvido os valores em 24 de março de 2023, quando proferida a decisão agravada, mais de um mês após o escoamento do prazo de cinco dias úteis em 23 de fevereiro de 2023. Ressalte-se que, para demonstrar sua boa-fé, a agravante poderia ter depositado o valor no momento em que apresentou o pedido de dilação de prazo ou alegado motivo justo para o não fazer naquele momento. Contudo, a exequente limitou-se a requerer a dilação de prazo sem apresentar qualquer justificativa. Acrescente-se que não é crível a alegação de que a restituição não ocorreu em razão da alteração de patronos, pois é certo que quando um novo advogado é constituído, este deve realizar a leitura dos autos. E se assim tivessem procedido os novos patronos, teriam verificado de imediato a pendência do cumprimento da decisão que determinou a restituição. Desta forma, considerando todo o contexto narrado, resta claro que o agravante agiu de má-fé ao não tomar as providências necessárias para reparar o erro ocorrido e restituir os valores recebidos indevidamente, mesmo após ser intimado judicialmente para fazê-lo. Portanto, o agravante incorreu na conduta prevista no art. 80, V do Código de Processo Civil, ao “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, e deve ser mantida a sua condenação por litigância de má-fé. Assim, em juízo de cognição sumária, considero incabível a concessão de efeito suspensivo por ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de abril de 2023 12:43:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador